Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0746023-69.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PABLO THAFAREL FERNANDES MONTEIRO RECORRIDO: ALEXANDRE CAVALCA TAVARES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o recorrente ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Em suas razões, o recorrente/requerido revel, argumenta que a sentença julgou o pedido autoral sem prova mínima da existência da dívida. Alega que o recorrido não informou a contextualização da dívida nem apresentou as conversas de WhatsApp, que comprovam o pagamento das faturas alegadas. Logo, não há prova do débito e, ainda se reconhecida a revelia, não há presunção absoluta. Junta aos autos conversas de WhatsApp tida entre as partes. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o recorrente/requerido pretende a reanálise do caso com fulcro em provas extemporâneas, juntadas em sede recursal, o que configura inovação recursal, de modo que a análise dos documentos conduz à supressão de instância. Ressalte-se que cabia à parte requerida apresentar sua defesa e anexar os documentos pertinentes por ocasião da contestação, nos termos do art. 336, do Código de Processo Civil. – CPC e art. 30, da Lei 9.099/95. Nesse contexto, o presente recurso sequer pode ser conhecido, porquanto o recorrente não comprovou motivo de força maior para não apresentar sua defesa e documento no momento oportuno. (artigo 1.014 do CPC). Ademais, excluída a análise dos documentos extemporâneos, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não enfrentar que sentença ponderou pela existência de prova mínima da dívida ("A relação jurídica entre as partes encontra respaldo nas provas documentais apresentadas, especialmente nas faturas de cartão de crédito e na notificação extrajudicial recebida pelo réu. Os documentos demonstram que o requerido utilizou o cartão fornecido pelo autor e que a dívida permanece pendente de pagamento"), o que enseja o não conhecimento do recurso Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE), contudo, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.